Tribunal: STF
Processo: ARE 1280463
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA. HORAS EXTRAS. O Tribunal Regional concluiu que "o tempo despendido na troca de uniforme e deslocamentos nas dependências da empresa são atos preparatórios e finalizadores, devem ser remunerados como horas extras, sendo tempo à disposição. O fato de a utilização do transporte fornecido ser facultativo e a possibilidade de os empregados comparecerem ao serviço uniformizados não afasta tais direitos". O critério de fixação da jornada de trabalho adotado pela legislação trabalhista envolve não apenas o tempo efetivamente trabalhado, mas também aquele em que, embora não haja prestação de serviços, o empregado está à disposição do empregador. Essa é a interpretação conferida pela Súmula nº 366 do TST. Tanto a troca de uniforme, quanto a alimentação ou a higiene pessoal, ensejam o pagamento de horas extras. Logo, ainda que tenha sido provado que o autor não estava efetivamente prestando serviços nos minutos residuais, faz jus às horas extraordinárias, de todo o período, desde que ultrapassados 10 minutos na marcação do ponto. Agravo conhecido e desprovido.” (Documento eletrônico 9).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II e 7°, XXVI, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 
    “Eis os termos do despacho agravado: 
    [...]
    A Turma julgadora decidiu em sintonia com as Súmulas 366 e 429 (horas extras/ minutos residuais/ tempo à disposição) e 431 (participação nos lucros e resultados) do TST, de forma a afastar as violações apontadas (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST). 
    O acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST. 
    Ainda no tocante às horas extras/ minutos residuais, não há violação ao inciso XXVI do art. 7º da CR, diante da afirmativa decisória, no sentido de que (ID. 20fbffa - Pág. 2) 
    (...) A convenção coletiva juntada, em sua cláusula 78ª (ID. 237e3a8 - Pág. 26), por sua vez realmente exclui o pagamento de horas extras pelo tempo despendido em atividades particulares (transações bancárias, serviço de lanche ou café ou qualquer outra atividade de conveniência do empregados). A reclamada, entretanto, não demonstrou que o reclamante frequentasse banco ou realizasse outras atividades particulares antes ou após o registro de ponto, à exceção do lanche, que não pode ser considerado tempo à disposição do empregador, pois ocorre em benefício exclusivo do empregado, inclusive de acordo com a previsão convencional. (...) 
    No concernente à PLR, também não verifico ofensa ao art. 7º, inciso XXVI, da CR, pois o Julgador apenas deu a interpretação que julgou apropriada à realidade fática, não tendo sido negada validade a norma coletiva. É imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Súmula 636 do STF). 
    O Tribunal Regional manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
    Nesse sentido, confirmou o entendimento de que ´o tempo despendido na troca de uniforme e deslocamentos nas dependências da empresa são atos preparatórios e finalizadores, devem ser remunerados como horas extras, sendo tempo à disposição. O fato de a utilização do transporte fornecido ser facultativo e a possibilidade de os empregados comparecerem ao serviço uniformizados não afasta tais direitos" (pág. 602). T
    Trata-se de hipótese em que restou incontroversa a existência de minutos que antecedem a jornada de trabalho. 
    O critério de fixação da jornada de trabalho adotado pela legislação trabalhista envolve não apenas o tempo efetivamente trabalhado, mas também aquele em que, embora não haja prestação de serviços, o empregado está à disposição do empregador. 
    Interpretando o art. 4º da CLT, notadamente quanto à compreensão do "tempo à disposição", a jurisprudência desta e. Corte encaminhou-se no sentido de computar na jornada do empregado o tempo destinado a marcação do ponto, troca de uniforme, alimentação e higiene pessoal, desde que ultrapassado o limite de dez minutos diários. Esse era o entendimento das Orientações Jurisprudenciais nºs 23 e 326 desta Subseção, posteriormente fundidas na Súmula nº 366 do TST. 
    Verifica-se, portanto, que a interpretação conferida pela Súmula nº 366 do TST ao cômputo do tempo na jornada de trabalho é no sentido de que ele está desvinculado da efetiva prestação de serviços, pois tanto a troca de uniforme, quanto a alimentação ou a higiene pessoal ensejam o pagamento de horas extras.” (págs. 3, 4 e 7 do documento eletrônico 44). 
    Assim, verifico que, para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto aos minutos em que o trabalhador esteve à disposição da empresa nos períodos que antecedem e sucedem sua jornada, seria necessária a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, das cláusulas de acordo coletivo de trabalho, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 454 e 279 desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.4.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO.
     1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.
     2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).
     3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que situa-se no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento.
     4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE 1.166.921-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.172.272-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NULIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF.
     Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível na via recursal extraordinária o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Precedentes. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 835.891-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
     Além disso, esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
    Por fim, quanto à suspensão do processo com base no Tema 1.046 da Sistemática de Repercussão Geral, observo que o ARE 1.121.633/GO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, trata de 
    “acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que afastou a aplicação de norma coletiva de trabalho a qual estabelecia que o tempo despendido de ida ou retorno ao trabalho com veículo fornecido pela recorrente não daria ensejo ao pagamento de horas in itinere”. 
    Portanto, uma vez que o presente caso versa sobre minutos residuais em que o trabalhador esteve à disposição da empresa nos períodos que antecedem e sucedem sua jornada, não se aplica o disposto no art. 1.035, § 5° do Código de Processo Civil.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator